Tribunal: TJPA
Processo: 0827976-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827976-59.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CRISTINA MACEDO ASSEF, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE APELO INSURGINDO PRELIMINARMENTE QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE - BANCO PANAMERICANO ADQUIRIU APENAS A CARTEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL - MATÉRIA EM DEBATE TRATA-SE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

1.

Trata-se na origem de ação de revisão contratual, cumulada com pedido de danos materiais, contra o Banco Cruzeiro do Sul sob a alegação de que, apesar de o valor integral do empréstimo consignado contratado junto a ele não ter sido creditado em sua conta, os descontos em seu contracheque continuaram sendo realizados. Em razão disto, além da propositura da ação em face da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul, foi requerida a inclusão do apelante, BANCO PAN S/A, no polo passivo da lide sob o fundamento de que ele teria adquirido a Carteira de Empréstimo Consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que se tornou responsável pelos referidos descontos.

2.

Restou comprovado através dos documentos que instruíram o processo, que o Banco Pan S/A comprou do Banco Cruzeiro do Sul tão somente os créditos referentes aos cartões de crédito consignado. O contrato reclamado pela parte autora não foi adquirido pelo banco réu, tendo em vista se tratar de empréstimo consignado. Desta feita, a

responsabilidade do Banco Pan S/A limita-se aos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, não abrangendo os Contratos de Empréstimo Consignado, tal como o realizado pela autora/apelada

3.

Caracterizada a ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A, acolhe-se a preliminar suscitada, dando provimento ao apelo interposto, mantém-se a
condenação da sentença de piso tão somente em relação a
massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0827976-59.2017.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
BANCO PAN S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO nº 0827976-59.2017.8.14.0301
proposta por
CRISTINA MACEDO ASSEF.

Em síntese, narram os autos que a autora, servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA), firmou junto ao BANCO CRUZEIRO DO SUL “Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em folha de pagamento – Convênios”, pelo qual, seria disponibilizado o valor de R$ 153.501, 91 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos), a ser quitado em 120 (cento e vinte) parcelas, no valor de R$ 2.683,21 (dois mil, seiscentos e oitenta e três e vinte e um centavos) cada, com início em 30/11/2010 e término em 30/10/2020.

Relata que, inobstante o contrato firmado, o valor liberado de fato foi de apenas R$ 18.385,80 (dezoito mil, trezentos e oitenta e cinco e oitenta centavos), uma vez que logo após a liberação da primeira parcela do empréstimo, a requerida declarou falência e entrou em processo de recuperação judicial, tendo o BANCO PAN S/A comprado a carteira de massa falida. Contudo, os descontos permaneceram como se o contrato tivesse sido cumprido na integra, descontando da autora valor 17 (dezessete) vezes maior que o valor efetivamente recebido.

Diante disso, requereu fosse 1) declarada a nulidade de todas as cláusulas contratuais que disponham acerca do número de parcelas e o valor financiado, sem que especifiquem os parâmetros de alteração, considerando-se abusivo o pagamento de R$ 2.683, 21 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) em 120 (cento e vinte) parcelas; 2) a condenação à restituição da quantia cobrada indevidamente da autora, no período de 11/11 à 09/17, no valor de R$ 201.240,75 (duzentos e um mil, duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária; 2.1ª condenação ao pagamento em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC, ou seja, no valor de R$ 402.481,50 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Em apreciação ao feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 3363420), nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO constante na exordial, para confirmar os termos da tutela antecipada e, ainda, para condenar o réu BANCO PAN S/A e a ré MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, esta subsidiariamente, à devolução em dobro dos valores descontados do contracheque da autora a partir do período em que já se encontravam quitadas as parcelas correspondentes ao valor efetivamente recebido pela autora (R$ 18.385,81), o que deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação.

Condeno os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Face a decisão, o Banco Pan S/A opôs Embargos de Declaração (ID. 3363427) aduzindo sua ilegitimidade passiva, uma vez que adquiriu apenas parte dos contratos de cartão de crédito consignado.

Os aclaratórios restaram inacolhidos (ID. 3363431).

Ainda irresignado, o BANCO PAN S/A, interpôs Apelação Cível (ID. 3363434), reiterando sua ilegitimidade passiva, posto que nunca teria realizado qualquer desconto na folha de pagamento da apelada a título de empréstimo consignado, pois tão somente adquiriu do Banco Cruzeiro do Sul a sua “Carteira de Cartão de Crédito Consignado”, o que seria comprovado pelos próprios contracheques da recorrida.

Asseverou que, após a decretação, em 14.09.12, da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro Do Sul S.A, e depois da decretação da sua falência, em 11.08.15, a “Carteira de Cartão de Crédito Consignado” do Banco Cruzeiro Do Sul, foi levada a leilão, sendo arrematada pelo Banco Pan. Todavia, a aludida Carteira não englobava todos os cartões de crédito que haviam sido emitidos por aquela instituição financeira, mas apenas parte deles, portanto,

o objeto da carteira adquirida pelo Banco Pan teria restado bem delimitado, sendo claro que apenas foi adquirida a Carteira de Cartão de Crédito Consignado, que, de nenhuma maneira pode ser confundida com a Carteira de Empréstimo Consignado discutida na demanda.

Em mérito, em relação a pretensão ressarcitória, afirmou se encontrar prescrita a pretensão à repetição de indébito, uma vez que o art. 206, § 3°, inciso IV c/c art. 884, ambos do Código Civil, claramente prevê o prazo de 3 anos para o intento. Desta forma, deve ser reconhecida a prescrição trienal da pretensão da parte apelada de ressarcir-se e/ou compensar-se de todos os supostos descontos indevidos efetuados em seu contracheque antes de 29.09.14, já que a presente ação foi ajuizada em 29.09.17.

Igualmente, insurgiu contra a ausência de má fé a configurar a restituição em dobro dos valores, posto que claramente foram descontados pelo Banco Cruzeiro do Sul, e não sob a sua rubrica.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento desta apelação para que, reformando-se integralmente a sentença hostilizada.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3363449), a autora/recorrida refutou as alegações tecidas, requerendo a manutenção da sentença de piso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação Cível, no sentido de que seja reconhecida tão somente a ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A. para responder pela condenação fixada em sentença, que deve ser arcada pela massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. (ID. 3654395)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Antes de realizar qualquer análise, insta consignar a necessidade de corrigir as informações lançadas no Sistema PJe. A parte Apelada, a Sra.
CRISTINA MACEDO ASSEF
figura como recorrente, enquanto o BANCO PAN S/A figura como recorrido, quando, na verdade, é o inverso. Assim, determino a correção dos polos no Sistema PJE pela Secretaria, a fim de evitar possíveis erros processuais.

Conforme relatado, trata-se na origem de
ação de revisão

contratual, cumulada com pedido de danos materiais, contra

o Banco Cruzeiro do Sul sob a alegação de que, apesar de o

valor integral do empréstimo consignado contratado junto a

ele não ter sido creditado em sua conta, os descontos em seu contracheque continuaram sendo realizados.

Em razão disto, além da propositura da ação em face da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul, foi requerida a inclusão

do apelante, BANCO PAN S/A, no polo passivo da lide sob o

fundamento de que ele teria adquirido a Carteira de

Empréstimo Consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que

se tornou responsável pelos referidos descontos.

Pois bem. Tendo em vista a sentença que determinou a
restituição em dobro os valores descontados no contracheque da apelada, e a interposição de recurso de Apelação pelo Banco Pan S/A,
conheço do presente recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a analisá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S/A.

Dentre as teses de defesa ventiladas nas razões recursais, a financeira recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva uma vez que quando da falência do
Banco Cruzeiro adquiriu, tão somente, a sua

“Carteira de Cartão de Crédito Consignado”, que, de nenhuma maneira se confunde com a Carteira de Empréstimo Consignado, hipótese dos autos.

Neste ponto, apenas para fins de esclarecimento, menciona-se que o
cartão de crédito consignado é um cartão exclusivo para servidores públicos, aposentados e pensionistas, em que o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente na folha de pagamento, ao passo que, o crédito consignado é um tipo de empréstimo que prevê parcelas fixas, cobradas direto na folha de pagamento, sendo direcionado a servidores públicos, trabalhadores de carteira assinada, aposentados e pensionistas.

Como bem ressaltado pelo
parquet,
consta dos autos, prova emprestada de processo que tramitava na 14ª Vara

Cível e Comercial da Capital, em que por meio do Ofício nº 183/90-BCB/Deliq, o Banco

Central do Brasil esclarece a diferença entre as carteiras de cartão de crédito

consignado e empréstimo consignado (ID 3363412, págs. 1-3), senão vejamos:

4. à vista dos esclarecimentos preliminares, seguem as respostas aos questionamentos formulados por V. Sa.:

a) O produto bancário intitulado “cartão de crédito consignado” é, de fato, distinto do produto denominado “crédito pessoal parcelado por consignação em folha de pagamento”?

4.1-De fato, tratam-se de produtos distintos. O crédito pessoal parcelado por consignação em folha de pagamento é um serviço que lhe permite obter empréstimo, para pagamento em parcelas mensais, por meio de desconto em folha de pagamento. O crédito aprovado é disponibilizado diretamente em sua contracorrente para a utilização dos recursos de acordo com sua conveniência.

4.2- Em relação ao produto cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A., trata-se de cartões de crédito emitidos sob a bandeira VISA, com a marca “CRAD MELHOR IDADE”, permitindo compras e saques em todos

os estabelecimentos e caixas eletrônicos credenciados da rede VISA.

4.3- Ainda no tocante as distinções entre os dois produtos, enquanto no crédito pessoal parcelado o valor solicitado como empréstimo é depositado diretamente na conta, no cartão de crédito consignado você faz as compras todo mês e paga a fatura no final. E, também, por esse motivo, os juros cobrados são mais caros do que o consignado em comum.

Consta ainda dos autos que por meio de Contrato de Compra e Venda

de Cartão de Crédito Consignado, firmado em
0
2/05/2013, o Banco Panamericano adquiriu do Banco

Cruzeiro do Sul em leilão, pelo valor de R$

351.000.000,00 (trezentos e cinquenta e um

milhões de reais), 471.000 (quatrocentos e

setenta e um mil) cartões emitidos da carteira

de cartão de crédito consignado, composta de 237

(duzentos e trinta e sete) convênios firmados com

órgãos públicos da administração direta e

indireta, e de 07 (sete) convênios firmados com

empresas do setor privado.

A informação é confirmada pelos documentos juntados aos autos, especificamente pela
cópia do contrato de compra e venda da Carteira de Cartão de Crédito Consignado em que figura como vendedor o Banco Cruzeiro do Sul S.A. e enquanto comprador o Banco Panamericano S.A. (ID. 3363437 - Pág. 2 e seguintes)

O Objeto do contrato é claramente definido no Item 1.1 do referido instrumento, conforme se transcreve
in literis:

1.1
Por este instrumento, pelo preço e sob as condições adiante indicadas, o
VENDEDOR
, em caráter irrevogável e irretratável, (i)vende ao
COMPRADOR
os créditos da “Carteira de Cartão de Crédito Consignado” de sua propriedade, originada de 237

(duzentos e trinta e sete) convênios firmados com

órgãos públicos da Administração Direta e

Indireta, e de 07 (sete) convênios firmados com

empresas do setor privado (todos doravante denominados em conjunto “Convênios”), na data-base de 1 de abril de 2013 (“Data-Base”) sendo que o Anexo 1.1

a este instrumento, devidamente rubricado pelas Partes, identifica cada um dos Convênios e, em contrapartida, o
COMPRADOR
adquire da data do efetivo pagamento do preço indicado no presente instrumento, os créditos mencionados no inciso (i) anterior, e e (iii) assume, em favor do
COMPRADOR
, em caráter irrevogável e irretratável, as obrigações previstas em 1.5 abaixo.

Reforça-se o entendimento também pela prova
emprestada de processo que tramitava na 14ª Vara

Cível e Comercial da Capital, já referida anteriormente (ID 3363412, págs. 1-3), em que o Banco

Central do Brasil, por meio do Ofício nº 183/90-BCB/Deliq, esclarece:

(...)

b) Qual ou quais ativos e/ou carteiras o Banco Panamericano adquiriu do Banco Cruzeiro do Sul, por ocasião de sua liquidação extrajudicial, decretada em 14/09/2012?

4.5- Por meio do Contrato de Compra e Venda de Cartão de Crédito Consignado firmado em 02/05/2013, o Banco Panamericano adquiriu do Banco Cruzeiro do Sul em leilão, pelo valor de R$ 351.000.000,00 (trezentos e cinquenta e um milhões de reais), 471.000 (quatrocentos e setenta e um mil) cartões emitidos da carteira de cartão de crédito consignado, composta por 237 (duzentos e trinta e sete0 convênios firmados com os órgãos públicos da administração direta e indireta, e de 07(sete) convênios firmados com empresas do setor privado.

d) Os ativos do Banco Cruzeiro do Sul continuam sendo geridos pelo liquidante do Banco Central ou, caso a liquidação já tenha chegado bom termo, restam preservadas sua personalidade jurídica e a responsabilidade patrimonial do Banco Cruzeiro do Sul? 4.7- Com a decretação da falência, a gestão dos ativos passou para a mencionada empresa ADJUD Administradores Judiciais LTDA, nomeada Administradora Judicial pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. A ora preserva a sua personalidade jurídica e responsabilidade patrimonial.

(...)

Em contrapartida, o Termo de Adesão juntado pela própria autora (ID.
3363365 - Pág. 1
) refere-se a “Contrato de crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento”, restando evidente tratar-se de negócios jurídicos distintos.

Em casos semelhantes a jurisprudência igualmente já se manifestou:

Apelação cível. Tutela cautelar antecedente de exibição de documentos. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Banco Pan S/A. Banco Cruzeiro do Sul - Em liquidação extrajudicial. Adquiriu apenas a carteira de crédito dos cartões de crédito consignado. Recurso procedente. Restou comprovado através dos documentos que instruíram o processo, que o Banco Pan S/A comprou do Banco Cruzeiro do Sul tão somente os créditos referentes aos cartões de crédito consignado. O contrato reclamado pela parte autora não foi adquirido pelo banco réu, tendo em vista se tratar de empréstimo consignado. O Banco Pan S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a exibição de contrato de empréstimo consignado, uma vez que sua responsabilidade se limita aos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, modalidades distintas segundo o Banco Central do Brasil.

(TJ-RO - AC: 70289594020188220001 RO 7028959-40.2018.822.0001, Data de Julgamento: 23/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE - PRELIMINAR - 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE - BANCO PANAMERICANO ADQUIRIU APENAS A CARTEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL - MATÉRIA EM DEBATE TRATA-SE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DO APELO. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00033257120158150031, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 29-01-2019)

(TJ-PB 00033257120158150031 PB, Relator: DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 29/01/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)

Desta feita, a
responsabilidade do Banco Pan S/A limita-se aos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, não abrangendo os Contratos de Empréstimo Consignado, tal como o realizado pela autora/apelada.

Em sendo assim, forçoso o acolhimento da preliminar de ilegitimidade do Banco Pan S/A
para figurar

no polo passivo da demanda, cabendo, tão somente, à massa falida do Banco

Cruzeiro do Sul S.A. responder pela condenação imposta.

ANTE O EXPOSTO
, e corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A, devendo ser mantida a condenação da sentença de piso tão somente em relação a
massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, nos termos da fundamentação ora lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022